Tribunal: TJDFT
Processo: 0735035-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ADMINISTRATIVO. DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO PARA PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORES REFERENTES À LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. LICENÇA-PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA RECONHECIDA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. DEVIDO PAGAMENTO POR MEIO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. EXERCÍCIOS ANTERIORES. PRINCÍPIO DA ISONOMIA DE TRATAMENTO CONSTITUCIONAL E DA PARIDADE ENTRE OS SERVIDORES DA ATIVA E OS APOSENTADOS/INATIVOS. PRECEDENTE. RECURSO PROVIDO.
1. Recurso administrativo interposto contra decisão, prolatada pelo e. Presidente do TJDFT, que indeferiu o pedido para pagamento administrativo dos valores referentes à licença-prêmio em pecúnia, tendo em vista a sentença transitada em julgado em Mandado de Segurança. 1.1. Recurso aviado pelo magistrado aposentado do TJDFT objetivando provimento do recurso administrativo a fim de determinar o imediato cumprimento de decisão administrativa a qual deferiu o pagamento de licença-prêmio em pecúnia. Assevera não haver se falar em submissão da pretensão do magistrado ao rito dos precatórios judiciais, porquanto o pretendido é o cumprimento da decisão administrativa e não o (cumprimento) da ordem mandamental.
2. Cifra-se a controvérsia em analisar se a obrigação de pagar a licença-prêmio decorre do deferimento do pedido em sede de Processo Administrativo, a ensejar o pagamento por dotação orçamentária, ou se da condenação judicial transitada em julgado oriunda do mandado de Segurança, a ensejar o pagamento pelo rito dos precatórios.
3. Conforme princípio da isonomia de tratamento constitucional e da paridade, é assegurado ao servidor aposentado ou inativo tratamento em condições semelhantes aos servidores da ativa. 3.1. Isso porque o referido princípio garante aos inativos/aposentados as mesmas modificações ou condições de remuneração e demais benefícios ou vantagens concedidos aos servidores ativos da carreira. Não faz sentido o pagamento de benefícios aos servidores da ativa ocorrer mediante folha suplementar ou por dotação orçamentária, diga-se, de forma administrativa, e para os servidores da inativa/aposentados ocorrer por meio do rito dos precatórios que, sabidamente, é um procedimento muito mais prolongado, demorado e muitas vezes de angustiante demora. 3.2. Inclusive, a jurisprudência desta Corte possui o entendimento de que, após reconhecido o direito, é possível o pagamento por dotação orçamentária e a Administração, dentro de suas condições, deve satisfazer o crédito correspondente, verificada a disponibilidade financeira. Confira o seguinte julgado proferido pelo Conselho Especial no Exercício das Funções Administrativas: “(...) 2. Reconhecido o direito, a Administração deve satisfazer o crédito correspondente, mas, adstrita ao princípio da legalidade, não pode proceder a qualquer pagamento sem prévia dotação orçamentária (...)” (PAD107432016, Relator: Waldir Leôncio Lopes Junior, Conselho Especial no Exercício das Funções Administrativas, DJE: 5/10/2016).
4. Em suma, o mencionado julgado torna indubitável a possibilidade do pagamento administrativo (dotação orçamentária - exercícios anteriores) de pecúnia de licença-prêmio não usufruída por servidor já aposentado. 4.1. Esse pagamento deverá ocorrer, no entanto, analisando, repita-se, a disponibilidade orçamentária. 4.2. In casu, o autor impetrou o Mandado de Segurança pleiteando à Administração a realização do devido pagamento que havia sido deferido em momento pretérito, por meio de Processo Administrativo. 4.3. Dessa forma, a impetração do Mandamus não pode constituir óbice ao recebimento do que lhe é devido, submetendo-o pagamento ao rito dos precatórios. 4.4. O reconhecimento administrativo do débito, o qual posteriormente foi ratificado na sentença proferida no Mandado de Segurança, sem o adimplemento da dívida reconhecida, enseja a garantia do direito do autor/apelante ao recebimento das referidas verbas, não sendo razoável que o pagamento fique sujeito ao rito do cumprimento de sentença e dos precatórios.
5. Recurso provido.